Tribunal: TJSP
Processo: 1003649-87.2016.8.26.0650
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003649-87.2016.8.26.0650/50000, da Comarca de Valinhos, em que são agravantes
ADEMIR ANTONIO VICENTIN e ANA MARIA VICENTIM, são agravados LUIZ
CARLOS CÔCO e VANILZE APARECIDA ROCCATTO COCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003649-87.2016.8.26.0650/50000 -Voto no 10060
2
Agravo Interno no 1003649-87.2016.8.26.0650/50000
Agravantes: Ademir Antonio Vicentin e outro
Agravados: Luiz Carlos Côco e outro
Voto no 10060
Justiça gratuita. Preparo. Indeferimento de pedido de gratuidade
formulado em apelação. Determinação do recolhimento em dobro.
Ausência de mínima comprovação da necessidade do beneficio.
Existência de elementos a indicar situação incompatível com a
alegada pobreza. Manifesto abuso de direito. Aplicabilidade do art.
1007, § 4o, do CPC. Agravo interno improvido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
deste relator que indeferiu pedido de gratuidade formulado pelos
agravantes nos autos da apelação (fls. 708).
Sustenta-se, em síntese, que os postulantes da justiça
gratuita demonstraram que o apelante Ademir Antonio Vicentin sofre
de grave enfermidade, de modo que, pela necessidade de cuidados
médicos, não reúne condições de arcar com os custos do processo.
No mais, defendem a inaplicabilidade do disposto no § 4o do art. 1007,
do CPC, na hipótese vertente, que reclamaria a incidência do § 6o
desse dispositivo.
Recurso tempestivo e sem resposta da parte agravada
(fls. 8).
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
Volta-se o recurso contra decisão assim prolatada:
Indefiro o pedido de gratuidade formulado pelos
apelantes. O benefício não foi requerido em primeiro grau,
pelo que presumível que ostentavam condições de suportar
os custos do processo. Ademais, tendo alienado um imóvel
aos autores, havendo notícia de que outros lotes ainda
teriam sido negociados pelos postulantes (fls. 698/699), cai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003649-87.2016.8.26.0650/50000 -Voto no 10060
3
por terra a afirmação de que são hipossuficientes.
Sob pena de não conhecimento do recurso, recolham os
apelantes as custas de preparo em dobro no prazo de cinco
(5) dias.
Ocorre que a parte agravante não trouxe qualquer
elemento de prova apto a infirmar as conclusões deduzidas na
decisão, não bastasse o fato de antes também inexistir nenhuma
comprovação da necessidade concreta do benefício, tendo-se limitado
a alegar despesas médicas de um dos recorrentes nem sequer
quantificadas. A presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a
concessão do benefício de gratuidade de justiça é apenas relativa
(AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017), podendo ceder à
conclusão que emergir dos demais elementos dos autos (RMS
24.153/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
03/06/2008, REPDJe 28/10/2008, DJe 04/08/2008).
Isso porque a gratuidade da justiça é devida apenas
àqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme vigente
regramento (art. 98 do CPC), condição que deve ser comprovada em
cada caso concreto.
Mesmo na plena vigência da Lei 1.060/50, os requisitos
ali estabelecidos eram avaliados à luz do que dispõe a CF - art. 5o,
LXXIV, que determina que a assistência jurídica integral e gratuita é
devida aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que não
mudou com a vigência do art. 99, § 3o, do CPC, havendo de ser
interpretado em harmonia com as demais normas aludidas ao afirmar
que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por
pessoa natural.
Assim, cai por terra a referida presunção se os
elementos constantes dos autos destoarem da alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003649-87.2016.8.26.0650/50000 -Voto no 10060
4
necessidade, sob pena de aviltar-se o instituto e o próprio sentido da
lei, que quis, e expressamente, que sob o pálio da gratuidade da
justiça militassem apenas aqueles com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios n ́outro dizer, os verdadeiramente necessitados.
No caso, como observado, a situação revelada nos
autos é incompatível com a alegada pobreza.
Por outro lado, era aplicável no particular o disposto no
art. 1007, § 4o, do CPC, segundo o qual “O recorrente que não
comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na
pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção”.
Restando manifesto o abuso do direito em se requerer a
Justiça
Gratuita,
afinal
destinado
a
pessoas
efetivamente
necessitadas, é de se concluir pela falta de justo impedimento para o
recolhimento da taxa judiciária, de forma que incogitável, ademais, a
incidência do § 6o, do art. 1007, do CPC.
A propósito:
JUSTIÇA GRATUITA
Ação de rescisão contratual - Pedido
formulado pelas rés
Pessoas jurídicas
Cooperativas
habitacionais - Indeferimento
Ausente comprovação de
insuficiência de recursos a impedir o recolhimento das custas e
emolumentos Cautela na concessão do benefício a fim de se
evitar prejuízos ao erário Recolhimento em dobro do preparo,
sob pena de deserção Aplicação do art. 1.007, §4o, do Código
de Processo Civil/2015 - Decisão mantida - RECURSO NÃO
provido (TJSP; Agravo Interno Cível 1111061-49.2014.8.26.0100;
Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018).
Ante o exposto, proponho seja negado provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003649-87.2016.8.26.0650/50000 -Voto no 10060
5
recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator